Tribunal: TJPA
Processo: 0022371-61.2015.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022371-61.2015.8.14.0035
APELANTE: MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA - EPP

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0022371-61.2015.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)

APELANTE: MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA – EPP (ADVOGADA RENATA MODA BARROS – OAB/PA N.º 20.436)

APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS (ADVOGADA HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA N.º 15.086)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERVIÇOS GERAIS. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM INDUBITAVELMENTE O INADIMPLEMENTO DO ENTE MUNICIPAL. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0022371-61.2015.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ÓBIDOS (VARA ÚNICA)

APELANTE: MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA – EPP (ADVOGADA RENATA MODA BARROS – OAB/PA N.º 20.436)

APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS (ADVOGADOS HELIANE NUNES PIZA – OAB/PA N.º 15.086; FERNANDO AMARAL SARRAZIN JÚNIOR – OAB/PA Nº 15.082)

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MONTEIRO & FIGUEIRA SERVICOS LTDA – EPP
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação de Execução ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

Consta dos autos que a empresa exequente ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor da executada, visando a cobrança de prestação de serviços gerais realizados na Escola Municipal Irmã Firmina, cujo valor da prestação seria o total de R$ 149.959,26, dos quais já foi adimplido R$ 100.000,00, restando a pagar R$ 49.959,26, objeto da mencionada ação.

Na inicial, a parte exequente afirma que o valor cobrado se refere ao processo licitatório tomada de preços n.º 005/2012, juntando vários documentos.

Por meio da sentença recorrida, o Juízo de piso entendeu que o autor não se desincumbiu do ônus de provar o alegado, especialmente diante da contrariedade entre o recibo e o termo de homologação da licitação.

Irresignado, o recorrente afirma que, embora tenha havido erro de digitação na inicial no que tange à indicação do número do contrato licitatório, eis que indicou o n.º 005/2012, quando o correto seria o de n.º 050/2012, todos os demais documentos acostados (recibo; nota fiscal de serviços; Boletim de medição de serviços; Nota de empenho; Ofício 3348/2012-SEMED; Ordem de pagamento e documento de transferência), bem assim a narrativa da inicial, não deixam margem para dúvidas de que a cobrança se refere a parcial inadimplência do Município apelado acerca da prestação de serviços realizada na Escola Municipal Irmã Firmina, cujo resto a pagar é a importância de R$ 49.959,26.

Salienta que na atual sistemática processual, vigora o princípio da Cooperação, por meio do qual todos os atores do processo, incluindo o Juiz, devem atuar de “
forma coparticipativa para a construção do contraditório”
e, “
nessa dinâmica, a valoração da prova não pode ser feita pelo magistrado de forma discricionária”
que deve indicar os motivos pelos quais acolhe ou rejeita cada elemento probatório.

Afirma que o simples equívoco no que tange ao erro de digitação poderia ter sido corrigido, na forma do que estabelece o artigo 352 do CPC.

Enfatiza que, não obstante o magistrado afirme que não há plausibilidade nos argumentos contidos na inicial, os documentos provam o contrário, ou seja, de que o Município apelado não honrou completamente o pagamento relacionado à Carta Convite n.º 050/2012.

Diante desse cenário, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o apelado seja condenado ao pagamento do restante da Carta Convite antes mencionada, no valor de R$ 49.959,26, devidamente corrigido, bem como dos honorário sucumbenciais.

Em suas contrarrazões, o apelado pugna pelo improvimento do apelo.

Remetidos os autos a esta Superior Instância, coube-me a relatoria do feito, oportunidade em que ratifiquei o recebi recurso apenas no efeito devolutivo e determinei o encaminhamento ao parecer do
custos legis.

O Representante Ministerial afirma que o Órgão não possui interesse em se manifestar.

Assim instruídos, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório. Para inclusão em pauta na primeira sessão virtual desimpedida.

Belém, 17 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, principalmente porque seu manejo apresenta-se tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

Compulsando os autos, tenho como certo que os documentos acostados não deixam margem para dúvidas de que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, deixando o recorrido de adimplir o pagamento de parte do valor que lhe era devido em relação à Carta Convite n.º 050/2012.

Os documentos acostados aos autos, em especial o recibo acostado no ID Num. 718840 - Pág. 17, a nota fiscal ID Num. 718840 - Pág. 18, o Boletim de Medição ID Num. 718840 - Pág. 19/21; a nota de empenho assinada pelo gestor municipal ID Num. 718840 - Pág. 22; o Ofício n.º 3.384/2012, assinada pelo Secretário de Educação do Município-ID Num. 718840 - Pág. 23; Ordem de Pagamento – ID Num. 718840 - Pág. 24, não deixam margem para dúvidas de que o apelado deve ao apelante a quantia cobrada por meio da ação executiva.

É bem verdade que um dos documentos juntados pelo exequente dizem respeito a outro processo licitatório, qual seja o termo de Homologação e Adjudicação da Tomada de Preços n.º 005/2012, acostado no ID Num. 718840 - Pág. 16, contudo, esse documento, por si só, não tem o condão de macular todo o arcabouço documental existente nos autos, que apontam com segurança, a realização do serviço na Escola Municipal Irmã Firmino, que aliás não foi combatido pelo recorrido.

Assim, tenho como certo que, em que pese a robustez dos elementos documentais acostados aos autos, caso o magistrado sentenciante ainda tivesse alguma dúvida, com fulcro no Princípio da Cooperação insculpido no artigo 6º do Código de Processo Civil, poderia exigir esclarecimento do autor quanto ao termo de Homologação e Adjudicação da Tomada de Preços n.º 005/2012, até porque resta muito claro que houve um natural equívoco em sua juntada, mesmo porque há só um número que inverte da Carta Convite n.º 050/2012, que é o real objeto da cobrança, como demonstram indubitavelmente os demais documentos já mencionados.

Acerca do Princípio da Cooperação, leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
verbis:

“Pela redação do art. 6º do CPC todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si.

...

A colaboração do juiz com as partes exige do juiz uma participação mais efetiva, entrosando-se com as partes de forma que o resultado do processo seja o resultado dessa atuação conjunta de todos os sujeitos processuais. O juiz passa a ser um integrante do debate que se estabelece na demanda, prestigiando esse debate entre todos, com a ideia central de que, quanto mais cooperação houver entre os sujeitos processuais, a qualidade da prestação jurisdicional será melhor.

A doutrina nacional, que já enfrentou o tema, divisa fundamentalmente três vertentes desse princípio da cooperação, entendidas como verdadeiros deveres do juiz na condução do processo:

(i)
dever de esclarecimento, consubstanciado na atividade do juiz de requerer às partes esclarecimentos sobre suas alegações e pedidos, o que naturalmente evita a decretação de nulidades e a equivocada interpretação do juiz a respeito de uma conduta assumida pelas partes;

(ii)
dever de consultar (...);

(iii) dever de prevenir, apontando às partes eventuais deficiências e permitindo suas devidas correções, evitando-se assim a decretação de nulidade, dando-se ênfase ao processo como genuíno mecanismo técnico de proteção ao direito material.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, Manual de Direito Processual Civil, págs. 206-207. Editora JusPODIVM, 2019.

Por outro lado
,
o recorrido não trouxe aos autos nenhum elemento impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nem mesmo nega que a prestação do serviço tenha se efetivado.

Acerca do tema, trago à colação os seguintes precedentes desta Corte de Justiça:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRETAMENTE FIXADOS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO. TEMA 810 DO STF. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA MONOCRÁTICA PARCIALMENTE MODIFICADA. I - A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015. Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos na antiga Lei Adjetiva Civil; II ? In casu, as provas coligidas aos autos trazem à certeza da prestação de serviços médico/hospitalares pela empresa requerente ao Município de Ipixuna do Pará, no mês de novembro de 2012, cujo pagamento restou inadimplido pelo Município requerido; III ? Nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC/73, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, não tendo o Município requerido se desincumbido desse ônus no decorrer da lide; IV- Honorários advocatícios corretamente fixados nos moldes do art. 20, § 4º, do CPC/73; V - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga; VI - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; VII - A Lei nº 5.738/93, que dispunha sobre o Regimento de Custas do Estado do Pará, em vigor à época da sentença monocrática, estipulava no art. 15, alínea ?g?, que a Fazenda Pública gozava de isenção do pagamento das custas processuais quando fosse sucumbente; VIII ? Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada para modular os consectários legais e isentar o Município requerido do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo a quo.”
(Processo n.º 0001724-15.2013.8.14.0100, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, DJe 30/01/2020)

..............................................................................................................

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM LICITAÇÃO. PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. OBRIGATORIEDADE. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 59, DA LEI 8.666/93. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. (0003038-57.2014.8.14.0133, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, DJe 08/11/2009)

..............................................................................................................

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMAM O FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS AO ENTE MUNICIPAL, COMO TAMBÉM DOS PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS APRESENTADAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DA FAIXA INICIAL PREVISTA NO INCISO I DO § 3º DO ARTIGO 85 DO CPC, PONDERANDO-SE DEVIDAMENTE OS INCISOS I A IV DO § 2º DO ARTIGO REFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. (Processo n.º 0004994-48.2013.8.14.0035, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, DJe 31/08/2019)

Desse modo, tenho a convicção de que a sentença recorrida não merece permanecer intacta, razão pela qual, condeno o Município apelado ao pagamento da quantia cobrada por meio da ação ajuizada pelo recorrente, isto é R$ 49.959,26, bem como aos consectários legais, na forma do que ficou estabelecido pelo C. Supremo Tribunal Federal, no bojo do tema 810.

Com efeito, o STF no julgamento do Tema 810 (RE 870947/SE) pela sistemática da repercussão geral, em julgamento de 20/09/2017, quanto à fixação dos juros moratórios entendeu que o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o dispositivo legal supramencionado, porém, quanto à correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, fixou a tese de que "
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

Ademais, restou ainda consignado na parte final do referido voto que, guardando coerência e uniformidade com o decidido nas ADIs 4357 e 4425, entendeu que devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, aplicando-se o IPCA-E, qualquer que seja o ente federativo que se cuide, nos termos da seguinte ementa:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL.
REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS
. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.

2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).

4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda,
razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.

5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Esclareço, por fim, que os juros não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante ao exposto, conheço e dou provimento ao apelo, determinando que o Município de Óbidos pague ao recorrente a quantia de R$ 49.959,26, acrescida de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação, nos moldes do que restou deliberado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 810.

Honorários sucumbências no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, 06 de julho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/07/2020